Tribunal: STF
Processo: HC 265617
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime fechado”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se nova dosimetria da pena com a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a alteração do regime inicial para cumprimento da pena.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.

    4. Para além de o writ não se prestar ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.